Tribunal: STF
Processo: AI 753582
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2009-07-01
Data de publicação: 2009-07-01

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Ausência de 
   peça obrigatória à formação do instrumento (art. 544, § 1º, CPC).
   Cópia do acórdão proferido em sede de agravo regimental em 
   agravo de instrumento e a respectiva certidão de intimação. 3. 
   Ônus de fiscalização do agravante. Precedentes. 4. Juntada 
   Extemporânea. Desconsideração. Preclusão consumativa. 
   Precedentes. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.